Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUÇÃO. DISPENSA INCABÍVEL. Nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A necessidade de caução não pode ser dispensada se persiste controvérsia sobre o valor devido, tendo em vista que a decisão que liquidou a sentença ainda não transitou em julgado.